Tribunal: TJES
Processo: 5000154-19.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-19.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA ALVES ALCON PORTES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000154-19.2023.8.08.0004

RECORRENTE: PALOMA ALVES ALCON PORTES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente (ID. 5531673)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TENTOU EFETUAR UMA COMPRA PARCELADA E TEVE SEU CRÉDITO NEGADO EM RAZÃO DE UMA NEGATIVAÇÃO EM SEU CPF, INDIGNADA, ENTROU NO SITE SERASA CONSUMIDOR E VERIFICOU QUE CONSTA UM DÉBITO JUNTO A EMPRESA REQUERIDA, REFERENTE À SUPOSTO CONTRATO O QUAL A AUTORA DESCONHECE, TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O BANCO REQUERIDO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONSIDERANDO QUE AO PAGAR A ÚLTIMA FATURA, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO.
CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO
(ID. 5531680)

OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO ALUDIDO CARTÃO, DE MODO QUE NÃO RESTA COMPROVADO A IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE: “ASSIM ENTENDO, POIS, A MEU VER, A PARTE REQUERIDA CONSEGUIU DESCONSTITUIR A VERSÃO APRESENTADA NA INICIAL, UMA VEZ QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO PLAUSÍVEIS COM A PROVA COLIGIDA, SEM QUE TENHA A PARTE AUTORA SE MANIFESTADO DE FORMA A IMPUGNAR A ALEGAÇÃO DE A NEGATIVAÇÃO TER DECORRIDO DE CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. AO QUE SE INFERE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA (
IDS 24846346, 24846347, 24846351, 24846352, 24846703 E 24846706
), VÊ-SE QUE, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO NA INICIAL, A PARTE REQUERENTE CONTRATOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO O ADIMPLIU, TANTO QUE EXISTEM INÚMEROS FATURAS COM COMPRAS REALIZADAS NESTA COMARCA DE ANCHIETA, INÚMEROS PAGAMENTOS ATÉ QUE, EM DETERMINADO MOMENTO, ELES CESSAM, DE MODO QUE O DÉBITO É EXISTENTE E LEGÍTIMOS OS ATOS DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE REQUERENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALÉM DO QUE, COMO DITO, AO SER OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A MANIFESTAR-SE EM RELAÇÃO AO FATO MODIFICATIVO ALEGADO NA PEÇA DE DEFESA, APENAS BUSCA IMPUGNAR A AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO, MAS NÃO IMPUGNA AS FATURAS, AS COMPRAS E O ENDEREÇO, NEM MESMO COMPROVA O ADIMPLEMENTO OU A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. DESSE MODO, VÊ-SE, PORTANTO, QUE A PARTE REQUERENTE NÃO LOGROU ÊXITO NA SUA PRETENSÃO, POIS AS PROVAS APRESENTADAS PELA REQUERIDA DEMONSTRARAM QUE O NEGÓCIO FOI CELEBRADO SEGUNDO A IDEIA DA BOA-FÉ SUBJETIVA, PRESTANDO A PARTE FORNECEDORA O DEVER DE INFORMAÇÃO QUE A ELA COMPETIA.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)